Tribunal: TJPA
Processo: 0014609-07.2017.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. INDISCUTÍVEL VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS COMPROVADAS POR OUTRO MEIO QUE NÃO ATRAVÉS DO LAUDO. POSSIBILIDADE. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é dotada de especial valor probatório, principalmente por se tratar de delito contra vulnerável. Declarações coerentes e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, resta imperioso o afastamento da absolvição pleiteada;2. A ausência de vestígios no laudo pericial não afasta a caracterização do crime de estupro, já que a palavra da vítima apresenta relevante valor probatório. Precedentes.3. É inadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ?a? do RITJPA.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0014609-07.2017.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BARCARENA
APELANTE: EDSON PEREIRA DE SOUSA- Adv. Regina Maria Soares Barreto de Oliveira - OAB 7508
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. INDISCUTÍVEL VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS COMPROVADAS POR OUTRO MEIO QUE NÃO ATRAVÉS DO LAUDO. POSSIBILIDADE
.
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é dotada de especial valor probatório, principalmente por se tratar de delito contra vulnerável. Declarações coerentes e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, resta imperioso o afastamento da absolvição pleiteada;
2. A ausência de vestígios no laudo pericial não afasta a caracterização do crime de estupro, já que a palavra da vítima apresenta relevante valor probatório. Precedentes.
3. É inadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a treze do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDSON PEREIRA DE SOUSA
, através de advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Criminal de Barcarena, que o condenou a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, por infringência as normas do art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável)

Narra a denúncia, que no dia 08/12/2017, o acusado, aproveitando-se da condição de tio, praticou atos libidinosos e conjunção carnal em face da vítima ¿M. N. O. M.¿, de 13 (treze) anos de idade, fato ocorrido na residência do mesmo, localizada Rua Graciano Silva, n° 04, bairro Novo Paraíso Barcarena/PA.

Apurou-se que a menor, seus primos, tia e o denunciado, saíram para lanchar por volta das 19:00hs, sendo que ao retornar todos foram dormir, exceto a mesma que ficou assistindo televisão no quarto dos seus primos até a madrugada, momento em que o réu, ora apelante EDSON, pegou a mão da vítima e passou em sua genitália, a levantou e deu uma leve mordida em seu pescoço.

Em ato contínuo, o denunciado levou ¿M. N.¿ para a cozinha, local em que pediu para a mesma se despir e deitar no chão, passando, em seguida, a tirar sua própria bermuda e manter conjunção carnal com a vítima, ameaçando-a de morte caso contasse o acontecido a alguém.

Consta, ainda, que no dia seguinte, a vítima decidiu contar o abuso sexual à sua genitora, a qual analisou sua genitália e verificou que a mesma estava inchada e muito vermelha, encaminhando-se até a Delegacia de Polícia de Vila dos Cabanos para adoção das providências cabíveis.

O réu foi preso em flagrante e passou a instrução custodiado.

A denúncia foi recebida, e após regular instrução, em sentença datada de 09/09/2014, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas (fls. 191/199).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (fls.208/2019), pleiteando pela absolvição do acusado, em razão da ausência de provas de autoria, e ainda que o réu aguarde o julgamento da apelação em liberdade.

Em contrarrazões (fls.222/226), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis,
em 30/10/2018 (fl. 230).

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo (fls.232/235).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 21/11/2018.

É o relatório.

À revisão em 06 de novembro de 2019.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

O recurso cinge-se ao pleito de absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência probatória, em virtude da ausência de provas de autoria e materialidade, sustentando que o laudo de exame pericial não constatou a ocorrência do crime.

No que tange ao pleito de absolvição, entendo que não merece prosperar, uma vez que o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão em provas concretas de materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, conforme passo a demonstrar:

A vítima menor,
¿M. N. O.M¿
ao ser escutada junto ao Conselho Tutelar, bem como durante a fase de inquérito e em juízo (fls. 128 e 150/152), descreveu que sua mãe foi fazer um exame e pediu que ela fosse para a casa da tia.

Disse, que foi pra casa da tia, mas que voltaria pra casa no mesmo dia, mas como estava tarde, ficou para dormir na casa da tia.

Disse, que de madrugada estava dormindo no quarto de seu primo e que sentiu uma mão tocando suas partes intimas e que viu que se tratava de EDSON. Que EDSON mandou que ela fosse para cozinha da casa e que tirasse as roupas, lhe ameaçando de morte, que ele tentou ter conjunção carnal com ela, porém houve luta corporal, tentando fugir, que se machucou, e que com as tentativas dele em ter conjunção carnal sua vagina sangrou e que como ele não conseguiu ela saiu e foi para o quarto e que ao amanhecer contou tudo para seu primo MATHEUS porém ele não lhe deu importância.

Afirmou que sentiu medo e que nem se arrumou para ir logo embora, que se vestiu sem suas roupas intimas e que em seguida foi embora para parada de ônibus (van) e que EDSON ficou na rua lhe olhando ir embora.

Que quando desceu no terminal, sua mãe lhe indagou sobre o que havia acontecido e que a princípio ela negou ter ocorrido algo e que depois com muita insistência resolveu contar para sua mãe o que aconteceu.

Disse, ainda, que ele (Edson) já havia lhe assediado várias vezes lhe chamando de
¿princesa¿, ¿bonitinha¿
e
¿gatinha¿
mas que achava que era normal, e que na frente da sua tia ele a chamava de
¿filha¿
.

Que depois de contar tudo para a mãe que sua mãe lhe examinou e lhe levou para a delegacia e que depois fez exames e tomou remédio na UBS.

A mãe da menor,
MARCIA DANIELI RAMOS DE OLIVEIRA
, por sua vez, enfatizou, em juízo, que tomou conhecimento do fato pela própria filha, que teve que ir para Belém para fazer exames e que por conta da filha ter perdido o ônibus esta teve a necessidade de dormir na casa da sua irmã, pois elas moram no interior.

Relatou que no outro dia foi encontrar a sua filha no terminal de Barcarena e que de longe já notou que ela estava estranha, estava andando diferente, e que logo depois percebeu que ela estava com o cabelo bagunçado, sem calcinha, sem sutiã e as roupas sujas e que perguntou o que havia ocorrido, porém ela disse que não aconteceu nada, mas que insistiu e a filha começou a contar todos os fatos , que seu TIO EDSON tinha pegado nas suas partes intimas e que tinha

lhe ameaçado para que tirasse as roupas e que tentou a penetração vaginal mas parece que não tinha conseguido e que ela tinha sangrado.

Relatou, que pediu para que a filha se deitasse na cama e que a examinou e que a menina estava com as partes intimas inchadas e vermelhas e que tinha um pequeno machucado ¿fístula¿ entre o pequeno e grandes lábios, além do braço arranhado e vermelhidão no pescoço, ressaltando que não teria certeza se ela de fato foi penetrada.

Esclareceu que levou a filha para delegacia e que foi encaminhada para o hospital para fazer exames e que ela tomou remédios
.

Disse, também, que o exame de corpo de delito foi efetuado uns 04 dias após a prática do crime. (mídia fl. 128)

Cabe ainda, destacar as declarações da Conselheira Tutelar
CRISLEI GUEDES DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA
, que disse que estava de plantão e que foi acionada as 17:00 horas daquele dia, sobre a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, que a adolescente teria sido abusada pelo seu tio e que acompanhou todos os procedimentos da adolescente na UBS e que a mesma tomou vacinas e que foi submetida a análise de um médico e que este relatou que adolescente estava machucada porém não havia rompido o hímen.

Disse, também, que tomou conhecimento dos fatos ocorridos pela própria adolescente (mídia fl. 128), que narrou os fatos de forma igual ao descrito pela mãe e pela própria vítima em juízo.

Como se vê, as declarações são firmes, claras e contundentes em apontar o ora apelante como o autor dos fatos.

Por outro lado, e como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça em seu parecer:
¿Na espécie, inobstante a ausência de conjunção carnal atestada pela perícia, resta claro nas informações tidas nos autos que a vítima sofreu estupro na modalidade ato libidinoso.(...)

Como se não bastasse, alertamos quanto à informação de que o acusado já havia se insinuado para a menor em outras situações, especificadamente quando ficavam, chamando-a de ¿gatinha¿, ¿bonitinha¿ princesa¿, porém, perto dos familiares, a chamava de ¿Mirrah¿ e ¿filha¿ (...).¿

Somado a todas essas provas, cabe ainda pontuar trecho do relatório fornecido pela psicóloga do Setor Multi Disciplinar, que às fls. 162, verso, destacou:
¿(...) os resultados obtidos dos procedimentos realizados, não se descarta a possibilidade de haver ocorrido atos libidinosos diversos da conjunção carnal entre o acusado e a suposta vítima (...).¿

Assim, diante dos fatos analisados, impossível questionar-se a autoria delitiva.

Até porque, como já dito, os depoimentos da vítima, somado aos depoimentos de sua genitora, somado as demais provas testemunhais, foram firmes e seguros, feitos de maneira uniforme, onde afirmaram sem sombra de dúvidas, que o acusado
Edson Pereira
praticou os delitos narrados na denúncia, razão pela qual não cabe sequer se aventar na hipótese de absolvição por fragilidade probatória, ou mesmo ausência de materialidade.

De outro turno, cabe frisar que, nos crimes contra a liberdade sexual, praticados às escondidas e na clandestinidade, a palavra da vítima é dotada de especial valor probatório, senão vejamos:
¿(...) 2. "A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado" (REsp. 1.571.008/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Dje 23/2/2016). 3. No caso, a condenação do paciente pelo delito de estupro de
vulnerável restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram a autoria e a materialidade delitiva. (...)¿
(STJ, QUINTA TURMA, HC 475442/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/11/2018)
¿(...) 1. A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos, em que o depoimento da menor foi confirmado pelo depoimento de outras testemunhas. 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. A modificação das conclusões das instâncias antecedentes acerca da autoria e da materialidade delitiva depende de novo exame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do recurso especial. 3. Agravo regimental não provido. (...)¿
(STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 644535/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 18/10/2018)

Além disso, o fato de o réu ter negado a prática delitiva, e de se tratar de réu primário e trabalhador, não possui o condão de absolvê-lo do crime que lhe fora imputado, também não torna seu depoimento mais confiável que o da vítima, visto que restou isolado nos autos.

Nesses termos, rejeito a tese aventada, e mantenho a condenação do réu em todos os seus termos.

Por fim, a defesa do apelante
Edson Pereira
pleiteou a devolução do seu direito de ir e vir, durante o transcorrer do julgamento do recurso de apelação. Todavia, tal pedido não merece guarida, pois deve o apelante ingressar com
Habeas Corpus,
objetivando o alcance do pedido de liberdade durante o andamento do recurso interposto, ressaltando que a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação impugnativa será da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço dos recursos e lhes nego provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator